Tribunal: TJDFT
Processo: 0750054-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 49-A E 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. O agravante requer a desconsideração inversa para atingir os bens da sociedade LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, da qual é sócio a parte executada/agravada LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que a aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não possibilita a desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir empresa da qual o seu sócio é o mesmo da empresa a qual teve sua incidência de desconsideração da personalidade jurídica deferida, pois, neste caso, a ela deve ser aplicada a teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil.
3. Não há relação de consumo entre a pessoa jurídica LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e o agravante, porquanto ausentes as qualificações de fornecedor e consumidor, constante dos artigos 2o e 3o, do CDC. Logo, incabível a aplicação da teoria menor para que seja desconsiderada a personalidade jurídica do sócio LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO. A relação de consumo foi estabelecida entre a parte agravante e a pessoa jurídica AUTOGAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, razão pela qual a instância originária determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos seus sócios, com base no art. 28, do CDC (teoria menor).
4. O credor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os requisitos exigidos pelo art. 50, do CC (teoria maior), porquanto não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem o desvio de finalidade pelo segundo executado. Além disso, também não restou evidenciado que a empresa em questão esteja sendo utilizada para encobrir o patrimônio pessoal do seu sócio, tampouco que vendeu seus bens para a própria empresa com o objetivo de lesar seus credores.
5. A regra no Direito Civil Brasileiro é a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seu instituidor, princípio este que foi reforçado com a inclusão do art. 49-A, do CC. Logo, como o art. 28, do CDC não previu a desconsideração na modalidade inversa, não cabe ao Judiciário fazer uma interpretação extensiva a fim de aplicá-la na seara consumerista, mormente no contexto de aplicação da Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido